Tribunal: TJDFT
Processo: 0004255-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004255-42.2018.8.07.0020 RECORRENTE: THIAGO DOS SANTOS SATIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. GRAVE AMEAÇA PRESENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INOCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TEORIA UNITÁRIA E COAUTORIA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÃNCIA AGRAVADORA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, máxime pelos depoimentos harmônicos e coerentes da vítima, que possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, das testemunhas e da confissão dos réus, improcedente o pedido de absolvição. 2. Evidenciada a comunhão de esforços de dois agentes para o cometimento do crime de roubo, mantém-se o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no §2o, inciso II, do art. 157 do CP. 3. Improcede o pedido de desclassificação do roubo para furto quando a prova é consistente no sentido de que a subtração se deu mediante grave ameaça exercida com objeto que se assemelha a arma de fogo e em concurso de pessoas. 4. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuam o liame subjetivo correspondente, independentemente do efetivo exercício do verbo núcleo do tipo penal. 5. A divisão de tarefas entre o grupo, com relevantes funções para cada integrante, afasta o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que cada ação foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa. 6. Compensa-se parcialmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, preponderando a circunstância agravante, em virtude da multiplicidade de condenações criminais definitivas anteriores. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, defendendo a inexistência de provas aptas à demonstração de que teria concorrido para a prática da infração penal que se lhes imputa. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 29, §1o, do Código Penal, sustentando que sua conduta nos fatos descritos nestes autos se limitou à participação de somenos importância, porquanto somente acompanhava o executor material do crime de roubo em discussão. Em sede de extraordinário, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, sob o fundamento de que a turma julgadora, ao deixar de reconhecer que sua participação teria sido de menor importância, afrontou o princípio da individualização da pena. Deixa, contudo de indicar a repercussão geral da matéria. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, incisos V e VI, do Código de Processo Penal, e 29, § 1o, do Código Penal, porque rever os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Tanto a vítima quanto a testemunha que presenciou o crime disseram que os dois agentes vieram na direção do veículo apressadamente, ambos na mesma velocidade, e cada um incumbiu-se de uma das laterais do veículo (...) THIAGO aceitou a proposta, aderiu ao intento criminoso do coautor e os dois, em comunhão de esforços, subtraíram o veículo e objetos pessoais de VALDETE” (ID 15003064 - Págs. 14 e 16) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se mostra inviável nessa sede recursal, a teor do disposto no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, o recurso apelo interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não mereceria prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). O extraordinário não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029